Tribunal: TJDFT
Processo: 0705593-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705593-45.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO ARAUJO DE OLIVEIRA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, RICARDO ARAUJO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte ré para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões pela parte autora. Após o decurso do prazo, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator